Tribunal: TJDFT
Processo: 0719966-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719966-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELIA APARECIDA SANTANA SIMIONATTO, JOSE MAURO SIMIONATTO AGRAVADO: RICARDO TANNUS SIMIONATTO, GUSTAVO TANNUS SIMIONATTO, ISABELLA TANNUS SIMIONATTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Mauro Simionatto, representado por Joselia Aparecida Santana Simionatto, contra decisão proferida em ação de interdição que indeferiu a expedição de ofício (id 196282354 dos autos n. 0704858-64.2024.8.07.0020). José Mauro Simionatto afirma que a decisão agravada privou-lhe de alimentos e de medicamentos em razão do bloqueio realizado no termo de curatela. Entende que a decisão que concedeu a curatela continua a produzir efeitos mesmo após a extinção do processo. Declara que o Banco do Brasil S.A. recusa-se a desbloquear a conta bancária sob o argumento de que é necessária a expedição de ofício pelo Juízo que deferiu a curatela. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a expedição de ofício ao Banco do Brasil S.A. O preparo foi recolhido (id 59174047 e 59174048). José Mauro Simionatto foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do recurso, pois a matéria impugnada não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Petição de José Mauro Simionatto em que defende o conhecimento do recurso (id 59234059). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é muito diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo – de instrumento ou retido. O atual Código de Processo Civil dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT e decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada: admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. José Mauro Simionatto recorre da decisão que indeferiu a expedição de ofício em virtude de prévia extinção do feito por litispendência. Registro que a sentença revogou a decisão que deferiu a curatela provisória, razão pela qual aparenta ser possível a José Mauro Simionatto diligenciar pessoalmente no Banco do Brasil S.A. (id 195677058 e 189733024 dos autos originários). Entendo que é defeso ao Juízo de Primeiro Grau analisar o requerimento de expedição de ofício, haja vista a ausência de competência. A decisão agravada não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que poderia ensejar a taxatividade mitigada. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator